Tribunal: TJSP
Processo: 0001183-60.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EXTORSÃO QUALIFICADA, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL - Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a prática dos crimes pela ré, praticado com concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, de rigor o édito condenatório – CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA ADEQUADA – REGIME PRISIONAL FECHADO – NECESSIDADE

CORRUPÇÃO DE MENORES – CRIME FORMAL. Trata-se de crime formal, que não

Ementa:
EXTORSÃO QUALIFICADA, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL - Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a prática dos crimes pela ré, praticado com concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, de rigor o édito condenatório – CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA ADEQUADA – REGIME PRISIONAL FECHADO – NECESSIDADE

CORRUPÇÃO DE MENORES – CRIME FORMAL. Trata-se de crime formal, que não exige resultado naturalístico, bastando prova da prática delitiva com participação do menor. RECURSO NÃO PROVIDO.